Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-66.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário interposto na Apelação Cível 1002787-66.2018.8.11.0003
Recorrente: JOZIANES DA SILVA MAGALHAES
Recorrido: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por JOZIANES DA SILVA MAGALHAES, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa de id. 51300977:
“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ATO ILÍCITO — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA.
A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade.
Recurso não provido. (Apelação Cível 1002787-66.2018.8.11.0003, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, data do julgamento 09/06/2020).”
Alega ofensa aos arts. 3o, III e 5o, caput, da Constituição Federal, ao argumento de que houve ato ilícito praticado pela parte Recorrida capaz de ensejar a reparação, com grave violação aos direitos e garantias fundamentais.
Recurso tempestivo (id. 53762955).
Contrarrazões (id. 55697464 e 58039457).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CERTAME PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL E INTERESSE DIFUSO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5,o XXXV, E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1051512 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017)”. (gn.)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a parte Recorrente sustenta suposta contrariedade aos arts. 3o, III e 5o, caput, da Constituição Federal, ao fundamento de que restou caracterizado o ato ilícito capaz de ensejar a condenação em danos morais.
No entanto, para o exame dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, os artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, além do Código de Processo Civil.
Dessa forma, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV